Tribunal: STF
Processo: Rcl 80444
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO DECISUM. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA RETIFICAR O ERRO MATERIAL CONSTANTE DA DECISÃO EMBARGADA.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metro-DF contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 524. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    Alega a embargante que o decisum veicula erro material porquanto a sua parte dispositiva determina que seja adotado o regime de precatórios na execução dos débitos trabalhistas da empresa reclamante, ao passo que, em realidade, o feito de origem trata da execução de débitos civis. 



    Requer sejam acolhidos os presentes embargos, para retificar o erro material apontado na parte dispositiva de decisão embargada.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada veicula erro material, pois a parte dispositiva do decisum especificou, por equívoco, a aplicação do regime de precatórios aos débitos trabalhistas da empresa reclamante, quando, em realidade, a controvérsia de origem diz respeito a débitos de natureza civil.



    Portanto, é de se acolher os embargos opostos para o fim de, suprindo o erro material apontado, retificar a parte dispositiva do decisum, que passa a ter o seguinte teor, verbis:



    “Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a sentença proferida nos autos do Processo nº 0702299-87.2017.8.07.0018, em curso no Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a fim de determinar a aplicação à reclamante do regime de execução aplicável à Fazenda Pública no tocante ao pagamento por precatórios dos débitos da empresa reclamante, ressalvadas as custas e despesas processuais, por não estarem abarcadas pelos paradigmas alegados.”



    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração apenas para retificar o erro material acima apontado, na forma acima consignada.



    Intime-se a reclamante para fornecer, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço da parte beneficiária para que tome ciência do quanto decidido nestes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente